Tribunal: TJES
Processo: 5006846-17.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1 –
De acordo com a jurisprudência,
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a

finalidade dessa garantia

constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de

ofício
(AgRg no HC 671.044/BA, Rel. Ministro REYNALDO

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Ademais, a discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus.

2 –
O STJ já se manifestou no sentido de que
as nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de

preclusão. Dessa forma,

não interposto recurso em sentido estrito alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, operou-se o fenômeno da

preclusão
(AgRg no RHC 84.791/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

3
-

Habeas Corpus não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, NÃO CONHECER do HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ___/_____/2022.

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006846-17.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
, contra o ato supostamente coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra que pronunciou o réu para seja submetido ao Tribunal do Júri como incurso no art. 121 § 2º incisos I e IV do CP.

O impetrante sustenta, em síntese, ausência de prova judicial que demonstre de forma indiciária que o paciente cometeu o crime.

Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado.

Informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem,
haja

vista
que

foi manejada

como sucedâneo recursal
.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
, contra o ato supostamente coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra que pronunciou o réu para seja submetido ao Tribunal do Júri como incurso no art. 121 § 2º incisos I e IV do CP.

O impetrante sustenta, em síntese, ausência de prova judicial que demonstre de forma indiciária que o paciente cometeu o crime.

Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado.

Informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem,
haja

vista
que

foi manejada

como sucedâneo recursal
.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência,
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a

finalidade dessa garantia

constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de

ofício
(AgRg no HC 671.044/BA, Rel. Ministro REYNALDO

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

No caso, extrai-se dos autos que o paciente não recorreu da sentença de pronúncia, tendo sido interposto recurso em sentido estrito pelo corréu Wallace de Mattos Barbosa que ainda encontra-se pendente de julgamento por esta Corte.

Assim, busca o paciente pela via estreita do habeas corpus discutir a inexistência de indícios de autoria, argumentando que não foi colhido nenhuma prova judicial que aponte ele como autor do crime.

Como se sabe, a discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que
as nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de

preclusão. Dessa forma,

não interposto recurso em sentido estrito alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, operou-se o fenômeno da

preclusão
(AgRg no RHC 84.791/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1 –
De acordo com a jurisprudência,
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a

finalidade dessa garantia

constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de

ofício
(AgRg no HC 671.044/BA, Rel. Ministro REYNALDO

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Ademais, a discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus.

2 –
O STJ já se manifestou no sentido de que
as nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de

preclusão. Dessa forma,

não interposto recurso em sentido estrito alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, operou-se o fenômeno da

preclusão
(AgRg no RHC 84.791/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

3
-

Habeas Corpus não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, NÃO CONHECER do HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09/03/2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.